Tribunal: STF
Processo: AI 123744
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA
AO PARAGRAFO 2 DO ART. 153 DA C.F., POR MA INTERPRETAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEIS NS. 6.019/74 E 7.102/83).
INADMISSIBILIDADE, SEGUNDO PRECEDENTES DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.